Tribunal: TJMT
Processo: 0005261-11.2006.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005261-11.2006.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ALEGRETE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 24.969.610/0001-66 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSERLEI DE SOUZA - CPF: 430.095.141-15 (APELADO), LUCIANO DO NASCIMENTO - CPF: 887.104.831-87 (APELADO), EMERSON BENEDIT - CPF: 593.098.731-91 (APELADO), EDISON BENEDIT - CPF: 023.904.260-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
INSURGÊNCIA RECURSAL SOMENTE QUANTO À POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – VERBA INDEVIDA – SÚMULA N.o 421 STJ
––

EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 80/2014 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence, nos termos da Súmula n.o 421, do STJ e da Emenda Constitucional n.o 80/2014.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALEGRETE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
e outros, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que, nos autos da “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em desfavor das partes recorrentes, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID.

144180156):

“
Vistos etc.

Trata-se de
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
oposta por
ALEGRETE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA e outros
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO.

Em síntese, insurge-se a parte Excipiente, quanto a nulidade na citação por edital.

O Excepto, por seu turno, compareceu aos autos, rechaçando as alegações do Excipiente, postulando pela REJEIÇÃO do pedido realizado.

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

É de se destacar que a Exceção de Pré-Executividade não é um instrumento de defesa, mas sim, um instrumento de provocação do órgão jurisdicional, por meio do qual se requer a apreciação de matérias conhecíveis de ofício, afirmando ou não a existência dos requisitos da execução.

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS. NULIDADE. CONFIGURAÇÃO.
Cabível o ajuizamento da exceção de pré-executividade quando a matéria é daquelas que o juízo deva conhecer de ofício, atinente a questões de ordem pública, como as condições da ação e os requisitos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ou se versa sobre tema que traga prova pré-constituída, não dependendo de cognição e dilação probatória, próprias do incidente processual dos embargos.
(...) (Agravo de Instrumento No 70016672016, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado em 27/12/2006 – grifo nosso).

O ordenamento processual pátrio não dispunha expressamente, até 2015, sobre a possibilidade de interposição de Exceção de Pré-Executividade, encontrando apoio somente na jurisprudência e doutrina.

Contudo, o CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL de 2015 dispõe de REFERÊNCIAS, ainda que INDIRETAS, sobre esse INSTRUMENTO, encontradas, portanto, nos artigos 525, parágrafo 11 e 803, parágrafo único.

Admite-se, assim, este expediente quando se busca anular a execução, em face da ausência dos requisitos necessários para o desenvolvimento do processo executivo.

Não sendo obedecidos os requisitos e pressupostos da execução, pode o executado abordar a questão nos próprios autos, tendo em vista a inviabilidade da execução.

Sobre o tema, colaciono lição do insigne jurista HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

“A nulidade é vício fundamental e, assim, priva o processo de toda e qualquer eficácia. Sua declaração, no curso da execução, não exige forma ou procedimento especial. A todo momento o juiz poderá declarar a nulidade do feito tanto a requerimento quanto ex officio. Não é preciso, portanto, que o devedor utilize dos embargos à execução. Poderá arguir a nulidade em simples petição, nos próprios autos da execução”
(Curso de Direito Processual Civil, vol. II, 7a. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 1991, p. 864).

Realmente, a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ORDEM MATERIAL e outro de ORDEM FORMAL, ou seja:
(a)
é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e
(b)
é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

As matérias aduzidas pelo Excipiente são conhecíveis de ofício, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, estando atendido, sob esse aspecto, o requisito de ORDEM MATERIAL e ORDEM FORMAL.

“In casu”,
o Excipiente alega quanto a nulidade por EDITAL realizada nos autos.

Pois bem.

A presente EXECUÇÃO FISCAL foi ajuizada em 20/06/2006, e o DESPACHO de CITAÇÃO foi proferido em 28/06/2006. Contudo, verifica-se que apenas ocorreu uma TENTATIVA de CITAÇÃO que foi realizada por CARTA, restando parcialmente FRUTÍFERA (ID. 60649621 - Pág. 21-26) e então foi realizada a CITAÇÃO POR EDITAL, sem que houvesse qualquer tentativa do Exequente de localizar novos endereços.

Logo, há de se RECONHECER a NULIDADE da CITAÇÃO EDITALÍCIA.

Assim, DECLARO a NULIDADE da CITAÇÃO EDITALÍCIA ocorrida em ID. 60649621 - Pág. 39, nos termos do art. 280 do CPC.

Em sequência, é possível vislumbrar que houve a modificação da CDA n°0011314/06-A em ID. 60649621 - Pág. 161, sendo retirado da CDA o sócio LUCIANO DO NASCIMENTO.

Pois bem.

A SÚMULA no 392 do STJ dispõe acerca da IMPOSSIBILIDADE de SUBSTITUIÇÃO da CDA - Certidão de Dívida Ativa, EXCETUADA a hipótese de ERRO MATERIAL ou FORMAL:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada à modificação do sujeito passivo da execução
(grifo nosso)”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA CDA – EXCLUSÃO DE UM DOS EXECUTADOS
– RECURSO DESPROVIDO. A Súmula 392, do STJ, consolidou o entendimento de que é possível a substituição da CDA que aparelha a execução antes da sentença que julga embargos do devedor, nas hipóteses de correção de erro material ou formal nela contido, vedada a modificação do sujeito passivo. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MS - AC: 08053784020148120021 MS 0805378-40.2014.8.12.0021, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 03/07/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2019 – grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL IPTU E TAXAS. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PARA ATUAL PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392 DO STJ.
A substituição da CDA até a decisão de primeira instância, nos termos do art. 203 do CTN e do art. 8o, § 2o, da Lei no 6.830/80, somente é facultada na hipótese de erro formal ou material no título executivo. Impossibilidade de substituição no caso concreto, pretendendo o exequente a alteração do polo passivo, configurando modificação do lançamento, inadmitida no curso da execução fiscal. "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução."
(Súmula 392 do STJ) REsp 1.045.472/BA, submetido ao regime do art. 543-C do CPC. Hipótese em que a alienação do imóvel que deu origem ao débito ocorreu antes do ajuizamento da execução fiscal, que foi equivocadamente direcionada contra o antigo proprietário, razão pela qual o feito deve ser extinto, nos termos do art. 267, § 3o e VI, do CPC. Precedentes do TJRGS e STJ. Execução fiscal julgada extinta de ofício, prejudicada a apelação. (Apelação Cível No 70065758278, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em 21/07/2015). (TJ-RS - AC: 70065758278 RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 21/07/2015, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/07/2015 – grifo nosso).

Deste modo, RESTA PREJUDICADA a presente EXECUÇÃO FISCAL ante a SUBSTITUIÇÃO da presente CDA, eis que INADMITIDA no CURSO da EXECUÇÃO FISCAL, a qual somente é facultada na hipótese de erro formal ou material no título executivo, conforme disposto, também, no art. 203 do CTN e do art. 8o, § 2o da Lei no 6.830/80, senão vejamos:

Art. 203 do CTN.
“A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada”.

Art. 2o, § 8o da Lei no 6.830/80.
“Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos”.

Assim, como houve a SUBSTITUIÇÃO da CDA, a EXTINÇÃO da AÇÃO é medida que se IMPÕE.

“In casu”,
o Estado de Mato Grosso deverá, se assim entender, PROMOVER nova Ação de Execução Fiscal em face dos atuais supostos devedores.

Nesse contexto, se perfaz nestes autos a AUSÊNCIA de PRESSUPOSTOS para o DESENVOLVIMENTO VÁLIDO e REGULAR do PROCESSO.

“Ex positis
”,
JULGO EXTINTO
a presente
EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO
em razão da
AUSÊNCIA
de
PRESSUPOSTOS
, com fulcro no art. 26 da Lei no 6.830/80 c/c artigo 485, inciso IV do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR o EXEQUENTE nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “
verbis
”: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”.

No que se refere aos HONORÁRIOS de SUCUMBÊNCIA, estes NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO, eis que se configura o instituto da CONFUSÃO entre CREDOR e DEVEDOR e, também, NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao MUNICÍPIO DE SINOP, ante o advento da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, pois, pela redação conferida ao art. 134, “
caput
”, da CF/88, aquela instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.

SEM HONORÁRIOS.

Havendo penhora, PROCEDA-SE com as baixas necessárias, expedindo-se o necessário, bem como o DESBLOQUEIO DE CONTAS.

Transcorrido “
in albis”
o prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, após, ARQUIVE-SE os autos mediante observância das formalidades legais.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Dessa
sentença, interposto, tempestivamente, consoante certidão de ID.

144180161, pela parte apelante, qual seja,
ALEGRETE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA e outros
,
RECURSO DE APELAÇÃO
(ID. 144180160), pleiteando, em suma, a condenação da parte apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Pede, pois, ao final:

(...)

Diante de todo o exposto, e considerando tudo o mais que consta dos autos, requer que o presente Recurso de Apelação seja CONHECIDO e, no mérito PROVIDO, reformando-se a r. sentença proferida, condenando o apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos.

(...).”

Instada a manifestar-se, a parte recorrida deixou o prazo assinalado transcorrer
in albis
(ID. 144180163).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, tendo em vista a ausência de interesse público capaz de ensejar sua intervenção (ID.

146394163).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,

a empresa
ALEGRETE
INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA e outros
interpuseram recurso de apelação
(ID. 144180160), pleiteando, em suma, a condenação da parte apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Pede, pois, ao final:

(...)

Diante de todo o exposto, e considerando tudo o mais que consta dos autos, requer que o presente Recurso de Apelação seja CONHECIDO e, no mérito PROVIDO, reformando-se a r. sentença proferida, condenando o apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos.

(...).”

Da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, observa-se que razão não assiste à parte apelante, porquanto descabido o pagamento da referida verba sucumbencial.

A Defensoria Pública é um órgão estatal, remunerado pela sociedade para a prestação jurídica integral e gratuita aos necessitados, consoante dispõe a Constituição Federal:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso;

(...)”.

“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.

(Redação dada pela Emenda Constitucional no 80, de 2014).”

O Poder Público já remunera os defensores para o exercício de suas funções institucionais. Portanto, a condenação na verba honorária importaria em ônus à coletividade.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PROCESSUAL CIVIL — FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS — SÚMULA 421 STJ — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 — RECURSO NÃO PROVIDO. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.

(N.U 1027707-53.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 07/01/2022)”.

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PLEITO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Luiz Carlos Da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).

2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3.É indevida a condenação em honorários advocatícios, quando a pessoa jurídica é integrante da mesma Fazenda Pública.

4.Agravo interno desprovido.

(N.U 1016248-40.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022).”

Outrossim, a Súmula n.o 421, do Superior Tribunal de Justiça veda a fixação de valores em proveito da defensoria, quando esta atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence:

“Súmula 421 – Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022